Tribunal: TJBA
Processo: 8002850-89.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-25
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002850-89.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS APLICÁVEIS AO CASO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
QUE GERA O DIREITO À
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
TEMA 610 DO STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
PARA RECONHECER
A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO TRIÊNIO QUE ANTECEDEU AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA.

O
s reajustes por faixa etária, além da previsão contratual, deveriam observar a
Resolução
do Conselho de
S
aúde Suplementar
nº. 06/98,
que dispõe sobre critérios e parâmetros de variação das faixas etárias dos consumidores para efeito de cobrança diferenciada, bem como de limite máximo de variação de valores entre as faixas etárias definidas para
p
lanos e seguros de assistência à saúde.

É
possível verificar que tanto o Regulamento do plano quanto a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar previram uma faixa que iria de 50 a 59 anos e outra a partir de 60 anos. Deste modo, não caberia à entidade apelante inovar e aplicar um novo aumento quando
a
dependente
do recorrido
ainda não tinham ultrapassado o limite de idade da faixa anterior.
Deste modo
, desatendidas as disposições dos regulamentos administrativos e do próprio instrumento contratual celebrado, não se tem como afirmar a legitimidade do reajuste aplicado pela apelante
quando a dependente do recorrido completou 59 anos de idade.

O
artigo 15 da Lei nº. 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, permite a variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos de saúde, em razão da idade do consumidor, poderá ocorrer, contudo, em seu parágrafo único, veda a variação para beneficiários com mais de 60 anos de idade, que participam dos planos há mais de 10 anos.
Dessa maneira,
constando-se que, no momento em que
o apelado completou 60 anos, já ostentava a condição de beneficiários dos planos FACHESF há mais de 12 anos, o reajuste etário não poderia ser aplicado, por expressa vedação legal. Desta forma, resta configurada a ilegitimidade do reajuste aplicado ao plano do apelado quando este completou 60 anos de idade.

Ao submeter a julgamento a questão acerca do prazo prescricional para exercício da pretensão de revisão de cláusula contratual que prevê reajuste de plano de saúde e a respectiva repetição dos valores supostamente pagos a maior, o STJ, no julgamento de recursos repetitivos, fixou a tese do prazo trienal na vigência do Código de 2002.
TEMA 610.

Destarte, no caso em tela, faz-se necessário o reconhecimento de que a
pretensão de repetição do indébito somente
pode se referir
às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002850-89.2017.8.05.0191
, tendo como apelante
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
e apelado
JOSÉ FERNANDES DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da ré
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .